Tribunal: TJES
Processo: 0002946-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002946-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PINTO DE ALMEIDA ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste vícios no acórdão embargado, porquanto o voto considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes para solução da controvérsia;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0002946-73.2020.8.08.0024

Embargante: Pinto de Almeida Engenharia Ltda.

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pinto de Almeida Engenharia Ltda. contra o acórdão (Id 7932352) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 8140745), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor (a) não considerou a disposição da Lei 11.758/2023, que impõe ao contribuinte, além do reconhecimento dos débitos, a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, de modo que não é admitido a condenação em honorários sucumbenciais nesses casos; (b) não observou a ordem determinada no §2º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pela rejeição dos embargos (Id 8492425)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, “
para, reformando em parte a sentença, condenar o apelado/autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
”, aponta supostas omissões quanto às implicações previstas na Lei 11.758/2023 para quem adere ao REFIS, notadamente, desistência das ações em curso, e quanto à ordem de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC.

Inexiste vícios no acórdão embargado, porquanto o voto considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes para solução da controvérsia.

Quanto às implicações da lei municipal que regulamentou o REFIS, o acórdão, inclusive, pontuou que a norma, complementada pela Resolução CPGE n. 322/2023, dispensa o recolhimento administrativo dos honorários advocatícios, para então concluir que “
a
dispensa dos honorários por ato normativo na esfera administrativa para adesão ao REFIS não tem efeito para, por si só, afastar a imposição da sucumbência nas ações judiciais
”.

Por sua vez, com a extinção da ação anulatória, em que não há o julgamento de mérito, não há condenação para ser adotada como parâmetro para fixação dos honorários, de modo que devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme estabelecido no acórdão embargado.

Assim, depreende-se que a parte embargante, por via transversa, busca restabelecer a discussão sobre o mérito do recurso, mediante reforço de argumento, o que não é admitido pela via aclaratória, motivo pelo qual fica, desde já, advertida das consequências previstas no art. 1.026, §1º, do CPC, em caso de reiteração do recurso dos moldes ora rechaçados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.